Tribunal: TJPA
Processo: 0800015-76.2021.8.14.0084
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800015-76.2021.8.14.0084

JUIZO RECORRENTE: ZAIRA DE ALMEIDA GUERREIRO

RECORRIDO: PREFEITO MUNICIPAL DE FARO, MUNICIPIO DE FARO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE FARO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PEDIDO DE LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. INDEFERIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LICENÇA PREVISTA NOS ARTS. 79, INCISO VII, E 100 DA LEI MUNICIPAL Nº 057/1997. OBSERVÂNCIA DO ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS I E VII, DA LEI FEDERAL Nº 9.784/1999.

1.

Trata-se de reexame de sentença que que concedeu parcialmente a segurança pleiteada pela impetrante, declarando a nulidade da decisão proferida pelo Prefeito do Município de Faro e determinando que outra, devidamente fundamentada, fosse emitida.

2.

A impetrante, servidora efetiva do Município de Faro desde 03/05/2010, requereu administrativamente a concessão de “Licença Sem Remuneração” pelo período de 01 (um) ano, contudo o pedido foi indeferido.

3.

Registre-se que a “Licença Sem Remuneração” requerida pela impetrante nada mais é que a “Licença para tratar de interesses particulares” prevista no art. 79, inciso VII, da Lei Municipal nº 057/1997.

4.

Considerando o equívoco nos pressupostos de direito utilizados pelo Município de Faro ao apreciar o pedido da impetrante, resta incontroverso o cabimento da anulação da decisão administrativa e o consequente dever da Administração de proferir nova manifestação. Inteligência do art. 2º, parágrafo único, incisos I e VII, da Lei Federal nº 9.784/1999.

5.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

Desembargador

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Faro que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por Zaira de Almeida Guerreiro nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Prefeito do Município de Faro.

A impetrante, servidora pública do Município de Faro, relatou em sua exordial que requereu à Administração Municipal a concessão de Licença para Tratar de Assuntos Particulares – sem remuneração, contudo o pedido foi indeferido com base no Decreto Municipal nº 019/2018, que versa sobre a suspensão do “gozo de licença” pelo período de 03 (três) anos.

Alegou ter interposto Recurso Administrativo contra a referida decisão, mas que o impetrado manteve a negativa sob o argumento de ausência de amparo legal ao pedido, consoante o art. 79 da Lei Municipal nº 057/1997.

Em razão disso, requereu a concessão de segurança para que fosse afastado o ato coator e reconhecido o direito à concessão da

Licença para Tratar de Assuntos Particulares – sem remuneração, na forma do art. 100 da Lei Municipal nº 057/1997.

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
prolatou sentença concedendo parcialmente a segurança, declarando a nulidade da decisão do Prefeito do Município de Faro que negou a licença requerida pela impetrante, bem como dos atos administrativos subsequentes no mesmo processo administrativo, e determinando que a referida autoridade proferisse outra decisão para o requerimento, devidamente fundamentada, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Não tendo sido interposto recurso voluntário pelas partes (ID 5566541), vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496 do Código de Processo Civil).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pela confirmação da sentença (ID 6329390).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O cerne da questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que concedeu parcialmente a segurança

pleiteada por Zaira de Almeida Guerreiro, declarando a nulidade da decisão proferida pelo Prefeito do Município de Faro e determinando que outra, devidamente fundamentada, fosse emitida.

Conforme consta nos autos, a impetrante é servidora efetiva do Município de Faro desde 03/05/2010, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (ID 5566530 - Pág. 4), e requereu a concessão de “Licença Sem Remuneração” pelo período de 01 (um) ano, a contar de 01/02/2021, pedido que fora negado pela Administração em razão da vigência do Decreto Municipal nº 19/2018 (ID 5566530 - Pág. 1).

Posteriormente, ao apreciar o Recurso Administrativo interposto pela impetrante (ID 5566530 - Pág. 3), o referido Município apresentou outro fundamento para a negativa: a ausência de guarida na legislação municipal (ID 5566530 - Pág. 2).

Nesse tocante, importa ressaltar que a “Licença Sem Remuneração” requerida pela impetrante nada mais é que a “Licença para tratar de interesses particulares” prevista no art. 79, inciso VII, da Lei Municipal nº 057/1997 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Município de Faro) e disciplinada pelo seu art. 100:

Art. 79 – Será concedida licença:

(...)

VII. Para tratar de interesses particulares;

(...)

Art. 100 – A critério da administração, poderá ser concedida ao servidor estável licença para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, sem remuneração.

§ 1º - A licença poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço.

§ 2º - Não se concederá nova licença antes de decorrido 2 (dois) anos do término da anterior;

§ 3º - Não se concederá a licença a servidores nomeados, removidos, redistribuídos ou transferidos, antes de completarem 2 (dois) anos de exercício
.

Consoante o art. 2º, parágrafo único, da Lei Federal nº 9.784/1999, nos processos administrativos devem ser observados os critérios de “atuação conforme a lei e o Direito” (inciso I) e “indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão” (inciso VII).

Desta feita, considerando o equívoco nos pressupostos de direito utilizados pelo Município de Faro ao apreciar o pedido de licença da impetrante, resta incontroverso o cabimento da anulação da decisão administrativa e o consequente dever da Administração de proferir nova manifestação, tal como consignado pela sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTENHO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 12/09/2022